Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712893-64.2024.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCINALDO VIEIRA MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MULTIREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 306, § 1o, II, c/c o art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97. Réu condenado às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 293 do CTB, pelo período de 5 (cinco) meses. A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, ii) se é cabível a fixação do regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, em se tratando de réu reincidente, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto, em observância à previsão do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, e enunciado sumular n. 269 do STJ. 4. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, além de reincidente, o réu possui maus antecedentes e culpabilidade desfavorável. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33 e 44, § 3o, ambos do Código Penal e 5o, incisos XLVIII e XLIX, da Constituição Federal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, aos argumentos de que foram preenchidos todos os requisitos para a concessão dos citados benefícios, bem como que a reincidência não constitui óbice para essas benesses. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 33 e 44, § 3o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente afastada, uma vez que o agravante é reincidente, o que impede o preenchimento do requisito do art. 44, II, do CP. Ademais, as circunstâncias judiciais desfavoráveis reforçam a ausência de recomendação social para a aplicação da substituição, nos termos do art. 44, § 3o, do CP. (AgRg no HC n. 963.860/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto. (AgRg no AREsp n. 2.669.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLVIII e XLIX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020